Tribunal: TJDFT
Processo: 0733053-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0733053-87.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANG COMERCIO EXTERIOR LTDA, ANA PAULA GADELHA MARQUES APELADO: BSB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Nos termos do contido na petição de ID 74917757, de chamamento do feito à ordem, à retire-se o processo de pauta. Na sequência, dada a possibilidade de concessão de efeitos infringentes, dê-se vista às partes embargadas para, querendo, apresentarem contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC e do art. 267, §1o, do RITJDFT. Intime-se. Brasília/DF, 11 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator